Tribunal: TJES
Processo: 0002436-31.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002436-31.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LEOMAR GROBERIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa (art. 485, III, do CPC), em razão da inércia em promover a citação do réu por período superior a um ano.

2. O recorrente alega a nulidade da sentença por ausência de sua intimação pessoal prévia para suprir a falta, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, fundamentada no art. 485, III, do CPC, prescinde da prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a extinção do processo nas hipóteses de abandono da causa (incisos II e III) exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta em 5 (cinco) dias.

5. A intimação apenas do patrono, via imprensa oficial, não satisfaz o requisito legal, que visa proteger a parte de eventual desídia de seu procurador, conferindo-lhe a oportunidade de impulsionar o feito diretamente.

6. Verificada a ausência de expedição de mandado ou carta para a intimação pessoal do autor antes da prolação da sentença, configura-se o erro de procedimento, impondo-se a anulação do julgado para o regular prosseguimento da demanda na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

8. Tese de julgamento: "A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) pressupõe a prévia e regular intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do § 1º do referido dispositivo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.216.578/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025; STJ, Súmula nº 240.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002436-31.2019.8.08.0045

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO BRADESCO SA.

RECORRIDO : LEOMAR GROBERIO

MAGISTRADO :
PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

A
controvérsia
diz respeito à
extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC) sem a prévia observância do rito procedimental previsto no § 1º do mesmo dispositivo.

O processo foi extinto sem resolução do mérito,
sob o argumento de que a instituição financeira permaneceu inerte por mais de um ano quanto à diligência de citação.

Contudo,
nos termos do artigo
485, § 1º, do CPC, nas hipóteses descritas nos incisos II e III (abandono da causa), a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

O exame dos autos revela que houve apenas a intimação do patrono, via imprensa oficial, inexistindo nos autos qualquer prova de
expedição de mandado ou carta para intimação pessoal
do próprio Banco Bradesco S.A. para dar andamento ao feito sob pena de extinção.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
a
extinção
por
abandono
somente se legitima após
intimação pessoal
eficaz e, estando o réu integrado à lide, depende de seu requerimento expresso, conforme o art. 485, § 6º, do CPC e a Súmula 240/STJ.”
(REsp n. 2.216.578/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025.)

A intimação pessoal da parte
visa a evitar que a
mesma
seja prejudicada por eventual desídia de seu patrono, garantindo-lhe a oportunidade de impulsionar o processo diretamente.

No caso, o réu não foi citado e não houve intimação pessoal da parte, antes da extinção do processo com fundamento no artigo 485, III, do CPC.

Por outro lado,
a medida liminar foi executada e o bem (Chevrolet Prisma, placa MTF2490) foi apreendido e posteriormente vendido em leilão extrajudicial em 23.07.2020 por R$ 12.000,00, e, após a interposição do apelo, o Requerido/Recorrido foi intimado, por AR, para apresentar contrarrazões.

Assim, evidenciad
a a
ausência de intimação pessoal da parte autora, o provimento do recurso é medida que se impõe para anular a sentença
recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para
anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.